Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
2. Na ação de revisão dos alimentos em que se busca reduzir o valor da verba, a alegação de alteração da capacidade financeira do genitor reclama prova da impossibilidade do alimentante.
3. No caso concreto, verifica-se que o alimentante comprovou alteração de sua capacidade financeira para justificar a redução da pensão alimentícia fixada anteriormente.
4. Recurso conhecido e improvido.